Tribunal: TJMT
Processo: 0001921-97.2009.8.11.0033
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001921-97.2009.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILMAR PEREIRA FAGUNDES - CPF: 323.052.229-04 (APELANTE), RENATA GISELE WAHL DE ALCANTARA - CPF: 726.049.051-91 (ADVOGADO), GERVAZIO MAY - CPF: 387.555.569-49 (APELANTE), JOSE PEDRO DE ALCANTARA JR - CPF: 968.368.061-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDOMIRO CASAGRANDE registrado(a) civilmente como VALDOMIRO CASAGRANDE - CPF: 013.940.889-49 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES - CPF: 162.015.231-20 (ADVOGADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE - CPF: 378.869.831-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE. DIRECIONAMENTO DE CERTAME. SOBREPREÇO. PAGAMENTOS SEM LASTRO. DOLO ESPECÍFICO. DANO AO ERÁRIO. NULIDADES PROCESSUAIS AFASTADAS. MULTA CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO SOLIDÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos em ação de improbidade administrativa para condenar agentes públicos e particular por irregularidades em procedimentos licitatórios (cartas-convite nº 23/2005 e nº 08/2006), envolvendo direcionamento de certames, ausência de projeto básico, sobrepreço e emissão de cheques sem lastro, com desvio de recursos públicos, além da aplicação de sanções previstas na Lei nº 8.429/1992.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se há nulidade por cerceamento de defesa diante da ausência de intimação para audiência em juízo deprecado; (ii) estabelecer se a sentença padece de ausência de fundamentação; (iii) determinar se há insuficiência probatória, ausência de individualização das condutas, inexistência de dolo específico e de dano ao erário; (iv) verificar a relevância de auditorias do Tribunal de Contas, da prova pericial, da tabela SINFRA/MT e de gravações ambientais; (v) aferir a proporcionalidade das sanções e a possibilidade de imposição solidária da multa civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a nulidade por cerceamento de defesa, pois a intimação da expedição da carta precatória dispensa a intimação da data da audiência no juízo deprecado, nos termos da Súmula 273 do STJ, inexistindo demonstração concreta de prejuízo.

4.

Rejeita-se a alegação de ausência de fundamentação, uma vez que a sentença enfrenta adequadamente as questões relevantes e explicita as razões da condenação, não se exigindo resposta exaustiva a todos os argumentos das partes.

5.

Reconhece-se a suficiência do conjunto probatório, composto por documentos, contratos, cheques, prova testemunhal e elementos corroborados por inquérito civil, submetidos ao contraditório.

6.

Afirma-se a individualização das condutas, com descrição específica da atuação dos agentes públicos na condução dos certames e pagamentos irregulares, e do particular como beneficiário direto do esquema.

7.

Conclui-se pela existência de dolo específico, evidenciado pela atuação consciente e deliberada no direcionamento das licitações, no sobrepreço e na emissão de cheques sem respaldo legal, em conformidade com o Tema 1.199 do STF.

8.

Reconhece-se o dano ao erário, demonstrado por pagamentos superfaturados e desvios de recursos sem contraprestação, sendo legítima a remessa da quantificação à fase de liquidação.

9.

Afasta-se a alegação de vinculação às conclusões do Tribunal de Contas, por não limitar a atuação jurisdicional na apuração de ilícitos civis.

10.

Considera-se que a prova pericial e a tabela SINFRA/MT não prevalecem sobre o conjunto probatório quando há evidências de sobrepreço e irregularidades contratuais.

11.

Entende-se que as gravações ambientais possuem valor subsidiário e convergente com os demais elementos probatórios.

12.

Mantêm-se as sanções aplicadas por serem proporcionais à gravidade das condutas, exceto quanto à multa civil.

13.

Afasta-se a imposição solidária da multa civil, por possuir natureza sancionatória, exigindo individualização conforme a participação de cada agente, diferentemente do ressarcimento ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A intimação da expedição de carta precatória dispensa a intimação da data da audiência no juízo deprecado, salvo demonstração de prejuízo. 2. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão enfrenta as questões essenciais da controvérsia. 3. O conjunto probatório formado por documentos e prova oral, corroborado por inquérito civil, é suficiente para embasar condenação por improbidade administrativa. 4. O dolo específico pode ser inferido das circunstâncias concretas que evidenciam atuação deliberada em fraude a licitações. 5. A ausência de reprovação pelo Tribunal de Contas não impede o reconhecimento judicial de improbidade administrativa. 6. A multa civil na improbidade administrativa não pode ser aplicada de forma solidária, devendo observar a individualização da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 8.429/1992, arts. 8º, 10, 11 e 12; CPC/2015, art. 489.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 273; STJ, AREsp nº 1798032/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 10.08.2021; STJ, AREsp nº 1417207/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 17.09.2024; STF, ARE nº 843989/PR (Tema 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.08.2022; TJMT, Apelação nº 0008696-75.2007.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 12.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por GILMAR PEREIRA FAGUNDES, GERVÁZIO MAY e ESPÓLIO DE VALDOMIRO CASAGRANDE contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a prática de atos ímprobos relacionados a fraudes em procedimentos licitatórios, superfaturamento de contratos administrativos e desvio de recursos públicos.

Na origem, o Ministério Público narrou que, entre os anos de 2005 e 2006, durante a gestão de Gilmar Pereira Fagundes à frente do Município de Nova Maringá/MT, teriam sido celebrados contratos administrativos decorrentes dos Convites n. 23/2005 e 08/2006, posteriormente formalizados nos Contratos n. 80/2005 e 37/2006, em contexto marcado por direcionamento do certame, ausência de projeto básico, sobrepreço e emissão de cheques nominais em favor de Valdomiro Casagrande sem prévio empenho e sem lastro em efetiva contraprestação em benefício da Administração, o que teria ocasionado desvio de valores públicos.

A sentença reconheceu, em síntese, que as provas documentais e testemunhais revelaram a prática de atos de improbidade administrativa, condenando Gilmar Pereira Fagundes e Gervázio May, com fundamento nos arts. 10 e 11, V, da Lei n. 8.429/1992, às sanções de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 6 (seis) anos, proibição de contratar com o Poder Público pelo período de 5 (cinco) anos e pagamento solidário de multa civil equivalente ao valor do dano, a ser apurado em liquidação de sentença, ao passo que, em relação a Valdomiro Casagrande, falecido no curso do processo e sucedido por seu espólio, impôs a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, até o limite da herança ou do patrimônio transferido.

Irresignados, Gilmar Pereira Fagundes e Gervázio May interpuseram apelação sustentando, inicialmente, a nulidade da sentença, ao argumento de que o
decisum
seria omisso, obscuro e contraditório, uma vez que não teria enfrentado adequadamente as teses defensivas deduzidas em contestação, alegações finais e embargos de declaração, especialmente no que concerne à ausência de critérios objetivos para a quantificação do suposto dano ao erário, à imposição solidária da multa civil, à inexistência de individualização das condutas e à falta de demonstração do elemento subjetivo exigido pela atual redação da Lei de Improbidade Administrativa.

Afirmam, ainda, que a sentença teria desconsiderado provas relevantes, como a inexistência de irregularidades constatadas em auditorias do Tribunal de Contas, a ausência de correlação entre gravações ambientais e os fatos discutidos, a fragilidade da prova de sobrepreço e a inexistência de enriquecimento ilícito ou de prejuízo efetivo ao erário.

No mérito, defendem a incidência retroativa da Lei n. 14.230/2021, com invocação do Tema 1199 da repercussão geral, para sustentar a imprescindibilidade de comprovação do dolo específico e do dano efetivo ao erário, aduzindo que o conjunto probatório não demonstraria, com segurança, nem a intenção deliberada de lesar a Administração, nem a ocorrência de prejuízo material concretamente apurado.

Alegam, ademais, que a sentença não descreveu de forma individualizada a participação de cada um dos apelantes, não estabeleceu adequadamente o nexo causal entre as condutas atribuídas e o resultado danoso e impôs penalidades de forma indistinta, sem observância aos postulados da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da sanção.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja integralmente reformada, com o reconhecimento de sua nulidade ou, sucessivamente, com a improcedência dos pedidos iniciais e o afastamento das sanções impostas.

Também o Espólio de Valdomiro Casagrande interpôs apelação. Em preliminar, suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afirmando que as duas únicas testemunhas por ele arroladas foram ouvidas em audiências realizadas por carta precatória sem a prévia intimação de seus procuradores, o que teria impedido a participação da defesa na inquirição e comprometido o contraditório e a ampla defesa.

Para demonstrar o alegado vício, descreve minuciosamente a cronologia dos atos instrutórios, registrando a expedição das cartas precatórias, a designação das audiências perante o juízo deprecado e a colheita dos depoimentos sem a presença da defesa.

Alega, ainda em sede preliminar, nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, sustentando que o juízo de origem não teria enfrentado adequadamente argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, em especial aqueles relacionados ao laudo técnico e à tabela SINFRA/MT, que, em sua ótica, afastariam a acusação de superfaturamento.

No mérito, aduz que a condenação estaria fundada predominantemente em elementos produzidos em inquérito civil, sem confirmação judicial idônea; que não houve prova suficiente de superfaturamento das obras contratadas; que os pagamentos realizados seriam regulares; que inexistiria desvio de recursos públicos; que a prova pericial teria sido desconsiderada; e que não restou demonstrada a conduta dolosa do de cujus.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que a sentença seja anulada e, subsidiariamente, reformada, com a total improcedência da ação em relação ao espólio.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento dos apelos, sustentando a regularidade da instrução, a inexistência das nulidades suscitadas, a suficiência da fundamentação da sentença e a robustez do acervo probatório, apto a demonstrar o direcionamento das licitações, o sobrepreço contratado, a emissão irregular de cheques sem respaldo em empenho ou comprovação de contraprestação e o agir doloso dos demandados.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, igualmente manifesta-se pela rejeição das preliminares e pelo desprovimento dos recursos, destacando que a intimação da data da audiência no juízo deprecado é dispensável quando a defesa já foi intimada da expedição da carta precatória, nos termos da Súmula 273 do Superior Tribunal de Justiça, e que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que enfrente os fundamentos essenciais à solução da controvérsia.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

As preliminares suscitadas não merecem acolhimento.

No que se refere à alegação de nulidade por cerceamento de defesa, deduzida pelo Espólio de Valdomiro Casagrande em razão da ausência de intimação específica para as audiências de oitiva de testemunhas realizadas no juízo deprecado, não se verifica vício capaz de ensejar a anulação da sentença.

Consta da marcha processual que a produção de prova testemunhal foi deferida, houve expedição das cartas precatórias para inquirição das testemunhas indicadas pelo recorrente e os atos instrutórios foram praticados no juízo deprecado no regular cumprimento da cooperação jurisdicional.

Nessa hipótese, incide a diretriz consolidada na Súmula 273 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária a intimação da data da audiência no juízo deprecado.

Além disso, a decretação de nulidade processual exige demonstração efetiva de prejuízo, o que não se evidenciou de modo concreto. O apelante limita-se a afirmar que não participou da oitiva de suas testemunhas, mas não demonstra, de maneira objetiva, de que forma a ausência de acompanhamento do ato teria alterado substancialmente o resultado da instrução ou impedido a dedução posterior de argumentos defensivos a partir do teor dos depoimentos colhidos.

A invocação genérica de afronta ao contraditório e à ampla defesa, desacompanhada de comprovação de dano processual efetivo, não autoriza a desconstituição da sentença, sobretudo quando o acervo probatório não se restringe à prova oral, mas é integrado por vasta documentação relativa aos procedimentos licitatórios, contratos, cheques emitidos e demais elementos coligidos ao longo da instrução.

Igualmente não procede a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, suscitada por todos os apelantes.

A decisão recorrida expôs, de forma suficientemente clara, a moldura fática da demanda, delimitou as imputações formuladas pelo Ministério Público, enfrentou as prejudiciais e preliminares pendentes, apreciou a dinâmica dos procedimentos licitatórios impugnados, analisou a questão relativa à ausência de projeto básico, examinou o direcionamento dos convites, o superfaturamento dos contratos e a emissão de cheques nominais sem lastro em regular procedimento de pagamento, concluindo, a partir desse contexto, pela configuração dos atos ímprobos.

A exigência constitucional e legal de fundamentação não impõe ao julgador o dever de responder exaustivamente a todos os argumentos ventilados pelas partes, mas, sim, de enfrentar os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia, o que foi observado na espécie. A circunstância de a sentença ter adotado conclusão contrária aos interesses dos recorrentes não a torna omissa ou nula. Ao contrário, o decisum explicitou as razões pelas quais reputou demonstrado o agir doloso, a lesão ao erário e a afronta aos princípios da Administração Pública, circunstância suficiente para afastar a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

Corrobora esse entendimento a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. (...) ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 489, II, § 1º, IV, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. (...) III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 489, II, § 1º, IV, do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram, fundamentadamente e de modo suficiente, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. IV. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação. (...)”(STJ - AREsp: 1798032 MT 2020/0316018-0, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 10/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)

REJEITO, assim, as preliminares suscitadas.

Superadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se a sentença deve ser reformada diante das alegações de insuficiência probatória, ausência de individualização das condutas, inexistência de dolo específico e de dano efetivo ao erário, ausência de critérios objetivos para quantificação do prejuízo, suposta desconsideração de auditorias do Tribunal de Contas, alegada falta de correlação entre gravações ambientais e os fatos controvertidos, superação indevida da prova pericial e dos parâmetros da tabela SINFRA/MT, bem como em razão da apontada desproporcionalidade das sanções aplicadas.

A meu juízo, a insurgência recursal não comporta acolhimento, ressalvado apenas o ponto atinente à indevida imposição solidária da multa civil.

A sentença descreve, com apoio em elementos documentais e testemunhais, que os procedimentos licitatórios na modalidade carta-convite, de números 23/2005 e 08/2006, deram ensejo a contratações permeadas por vícios relevantes, consistentes no direcionamento dos certames, restrição indevida da competitividade, ausência de projeto básico, contratação por valores superiores aos praticados no mercado e utilização de recursos públicos em desconformidade com as exigências legais.

Ainda, ficou consignado que o então prefeito e o ex-secretário autorizaram a emissão de mais de dezessete cheques nominais em favor de Valdomiro Casagrande, posteriormente sacados diretamente em espécie, sem respaldo em prévio empenho ou em demonstração idônea de fornecimento de bens ou prestação de serviços em benefício do Município, o que resultou em desvio de recursos públicos no montante de R$ 70.782,25.

Esses elementos, tal como analisados na sentença e reafirmados no parecer ministerial, não revelam mera irregularidade administrativa ou vício formal despido de repercussão material, mas sim um contexto de atuação concertada em detrimento da legalidade, da moralidade e da impessoalidade administrativas.

Não prospera a alegação de que inexistiria individualização das condutas. Da narrativa da inicial, da estrutura da sentença e dos fundamentos adotados, extrai-se de forma inteligível a atuação atribuída a cada demandado. A Gilmar Pereira Fagundes, na condição de Chefe do Poder Executivo municipal, e a Gervázio May, então secretário de finanças, imputou-se a condução e validação dos procedimentos licitatórios e dos pagamentos irregulares, inclusive com autorização da emissão dos cheques nominais desprovidos de suporte em empenho e sem prova de contraprestação legítima.

A Valdomiro Casagrande, por sua vez, foi atribuída a condição de beneficiário direto das contratações viciadas, dos valores desviados e do enriquecimento ilícito correspondente. A sentença, ademais, registra circunstâncias concretas que demonstram o favorecimento do particular, inclusive a participação de sua esposa, então chefe de gabinete do prefeito e integrante da comissão de licitação, em cenário que evidenciou violação aos princípios da moralidade e da impessoalidade, reforçada pelo convite de pessoas de fora da região, em detrimento de potenciais interessados locais.

Não se está, portanto, diante de condenação genérica ou por mera vinculação institucional, mas de responsabilização amparada em fatos específicos relacionados ao papel desempenhado por cada demandado na dinâmica dos ilícitos.

Também não convence a tese de insuficiência probatória. Os apelantes insistem na fragilidade dos elementos produzidos, na alegada imprestabilidade do inquérito civil e na suposta ausência de confirmação judicial das imputações. Ocorre que a condenação não se fundamentou exclusivamente em dados informativos colhidos na fase extrajudicial. O juízo de origem apreciou o conjunto probatório formado por documentos relativos aos procedimentos licitatórios, contratos administrativos, cheques nominais, informações sobre os pagamentos e prova oral produzida em juízo, tudo submetido ao contraditório ao longo da tramitação do feito.

O inquérito civil, por si só, não basta para a condenação, mas pode servir como elemento de corroboração quando os fatos nele retratados são confirmados por outras provas idôneas, exatamente como ocorreu na hipótese.

A tentativa de desqualificar o acervo probatório não se sustenta diante da coerência entre os elementos documentais e a conclusão alcançada na sentença quanto à ocorrência de superfaturamento, restrição indevida da competitividade e desvio de recursos.

Nesse sentido, transcrevo parte da sentença:

“
In casu
, o Ministério Público atribuiu aos réus a prática de diversas condutas ímprobas relacionadas aos processos licitatórios realizados na modalidade carta-convite, de nº 23/2005 e nº 08/2006, bem como aos respectivos contratos administrativos nº 80/2005 e nº 37/2006.

Além disso, o então prefeito e o ex-secretário, ora demandados, autorizaram a emissão de mais de dezessete cheques nominais em favor do terceiro requerido, Valdomiro Casagrande. Os títulos foram endossados no verso e sacados diretamente no caixa, sem respaldo em prévio empenho ou vinculação a qualquer pagamento regular por fornecimento de bens ou serviços em benefício do interesse público. Tal conduta resultou no desvio de recursos públicos no montante de R$ 70.782,25 (setenta mil, setecentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos).

Conforme a Portaria nº 011/2005/GP, integravam a comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Nova Maringá (ID 43996313 - pág. 143): Irineu Allievi (presidente), Cleverson Eduardo Allievi (secretário), Simone da Cruz Montanha (membro), o réu Gervázio May (suplente) e Ana Maria Urquiza Casagrande (suplente), essa última esposa do réu Valdomiro Casagrande (ID 43996325 - pág. 55).

Na carta-convite nº 23/2005, os convites foram expedidos a Valdomiro Casagrande e a dois outros participantes: Dario Tribess, residente em Tangará da Serra (ID 43996313 - pág. 180), e Valmir Wandscheer, residente em Campo Novo do Parecis (ID 43996313 - pág. 178). O vencedor do certame foi o réu Valdomiro Casagrande (ID 43996313 - pág. 195).

O processo licitatório resultou na celebração do contrato nº 080/2005, assinado pelos réus, cujo objeto era a “prestação de serviços de 350 (trezentos e cinquenta) horas-máquina de trator de esteira Katerpilar modelo D6C com cerca de 150 CV de potência, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a hora para executar serviços de abertura, reabertura e levantamento de estradas, abertura de valas para escoamento das enxurradas e caixas d'água para evitar erosão à margem das estradas no município de Nova Maringá” (ID 43996313 - Pág. 237).

De modo semelhante, a carta-convite nº 08/2006 teve como destinatários os mesmos três participantes da licitação anterior: Valdomiro Casagrande, Dario Tribess e Valmir Wandscheer, sagrando-se novamente vencedor o réu Valdomiro (ID 43997249 - pág. 124).

O certame resultou no contrato nº 037/2006, também assinado pelos réus, cujo objeto consistia na prestação na “prestação de serviços de 140 (cento e quarenta) horas-máquina de trator de esteira Katerpilar modelo D-6-C com cerca de 150 CV de potência, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a hora, para executar serviços de abertura, reabertura e levantamento de estradas, abertura de valas para escoamento das enxurradas e caixas d'água para evitar erosão à margem das estradas no município de Nova Maringá-MT” (ID 43997249 - Pág. 132).

Contudo, conforme apurado pelo Ministério Público, os valores cobrados por Valdomiro Casagrande eram significativamente superiores aos praticados por fornecedores da região.

De acordo com a pesquisa de mercado realizada com empresários locais, os preços praticados na região variavam entre R$ 120,00 a R$ 165,00 por hora-máquina, quando o combustível estava incluído no valor contratado; e entre R$ 90,00 e R$ 115,00 por hora-máquina, nas cotações em que o fornecimento do combustível caberia à própria Prefeitura (ID 43996313 – págs. 258 a 262).

Além do superfaturamento, verifica-se que os réus Gilmar e Gervázio direcionaram os convites da licitação a apenas duas pessoas, ambas residentes a centenas de quilômetros do local de execução dos serviços, desconsiderando potenciais fornecedores da própria região, aptos a cumprir o contrato. Essa informação é corroborada por declarações prestadas por empresários locais, residentes em São José do Rio Claro, que afirmaram estar plenamente capacitados a prestar os serviços contratados (ID 43996313 – págs. 267, 271 e 272).

O conjunto probatório também inclui o depoimento de testemunhas que confirmam o caráter excessivo dos valores pagos. Nesse sentido, destaca-se o relato de Osvaldo Correa, então vereador e presidente da Câmara Municipal, o qual declarou que, à época, estranhou os preços contratados, por serem manifestamente superiores àqueles usualmente praticados na região (...)” (sic id 311766364)

Como se vê, não convence a tese de insuficiência probatória. A condenação não se fundamentou exclusivamente em dados do inquérito civil, mas em um conjunto probatório robusto, formado por documentos e prova oral produzida em juízo, submetido ao contraditório. O inquérito civil, por si só, não basta para a condenação, mas serve como elemento de corroboração, exatamente como ocorreu na hipótese.

Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“(...) III - O que no inquérito civil se apurar, quando regularmente realizado, terá validade e eficácia em juízo, podendo o magistrado valer-se dele para formar ou reforçar sua convicção, desde que não colidam com provas de hierarquia superior, como aquelas colhidas sob as garantias do contraditório. No caso, verificou-se a ausência de contraprova que afastasse a presunção relativa das provas produzidas no inquérito civil. (...)”(STJ - AREsp: 1417207 MG 2018/0333900-5, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 17/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2024)

Também não altera essa conclusão a alegação de que auditorias do Tribunal de Contas não teriam apontado irregularidades aptas a amparar a condenação. Ainda que se admitisse a inexistência de censura específica, pelo órgão de controle externo, quanto a determinado aspecto formal da contratação, isso não tem o condão de afastar, por si só, a responsabilidade por improbidade administrativa quando o acervo probatório judicial revela, de forma autônoma, fatos concretos indicativos de direcionamento do certame, sobrepreço, ausência de regular liquidação da despesa e emissão de cheques sem lastro documental.

A atuação do Tribunal de Contas, embora relevante, não condiciona nem vincula o exercício da jurisdição, tampouco exaure a apuração dos ilícitos civis e sancionatórios. Em outras palavras, a eventual ausência de rejeição de contas ou de glosa administrativa não equivale a juízo positivo acerca da higidez integral das contratações, sobretudo quando o processo judicial reúne prova documental e oral produzida sob contraditório apta a demonstrar realidade fática mais ampla do que aquela examinada em sede meramente administrativa.

De igual maneira, não prospera a tese de ausência de correlação entre as gravações ambientais e os fatos discutidos nos autos. A defesa sustenta que o conteúdo das conversas interceptadas ou gravadas não guardaria pertinência com as imputações centrais. Todavia, o voto não atribui a essas gravações valor isolado, autônomo ou decisivo para a condenação. Elas figuram como elemento periférico de reforço, inserido em contexto probatório mais abrangente, composto por documentos licitatórios, cheques nominais, declarações, contratos, dados de mercado e prova testemunhal colhida em juízo.

Ademais, a conversa reproduzida, na qual se admite que a contratação das horas-máquina incluía combustível a cargo do contratado, ao mesmo tempo em que se afirma que Valdomiro abastecia com recursos públicos, guarda pertinência temática direta com a acusação de sobrepreço e de desvio de recursos. Não se trata, portanto, de material estranho ao objeto litigioso, mas de elemento convergente com a narrativa acusatória, cuja relevância há de ser compreendida em conjunto com o restante das provas, e não de forma destacada ou exclusiva.

No ponto referente à aplicação da Lei n. 14.230/2021, embora seja correta a premissa de que a nova disciplina exige a demonstração do dolo específico, entendo que a própria moldura fática delineada nos autos atende a essa exigência. Não se trata de culpa ou erro grosseiro, mas de atuação consciente e deliberada na condução de certames com favorecimento de particular, sobrepreço e emissão de cheques sem lastro. A presença de dolo decorre da natureza dos atos praticados, incompatíveis com simples inadvertência.

A necessidade de comprovação do dolo específico e a aplicação da nova lei aos processos em curso foram definidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199 de Repercussão Geral:

“(...) Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: ‘1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; (...) 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; (...)’” (STF - ARE: 843989 PR, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em sintonia com o STF, tem entendido que o dolo específico se revela nas próprias circunstâncias da fraude:

“(...) 4. As provas dos autos demonstram que Humberto Melo Bosaipo, na qualidade de membro da Mesa Diretora da AL/MT, autorizou a emissão de cheques em favor de empresa sem vínculo contratual ou prestação de serviços, por mais de um ano. Os pagamentos foram reiterados, sem lastro documental, licitatório ou técnico, o que revela a consciência do caráter ilícito da operação — configurando o dolo específico exigido pela nova redação da LIA. (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00086967520078110041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 12/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2025)

De igual modo, o dano ao erário não foi presumido em abstrato, pois a sentença apontou concretamente a existência de pagamentos realizados em contexto de sobrepreço e de desvio de recursos públicos sem contraprestação comprovada, fixando inclusive a necessidade de liquidação para precisa quantificação do montante final.

A remessa da apuração do
quantum
à fase liquidatória não desnatura o reconhecimento judicial da lesão, apenas viabiliza sua definição precisa a partir dos parâmetros já assentados no título condenatório.

Não há falar, ainda, em invalidade da sentença por ausência de critérios para apuração do dano.

A decisão recorrida delimitou o núcleo fático gerador do prejuízo e reconheceu a responsabilidade conjunta dos agentes públicos na prática dos atos lesivos, remetendo à liquidação apenas a quantificação exata do valor, providência compatível com a natureza da controvérsia quando o dano está demonstrado, mas sua extensão demanda cálculo mais apurado.

Não se verifica ofensa à segurança jurídica ou à motivação das decisões judiciais, uma vez que o comando sentencial não impôs obrigação patrimonial indeterminada por ausência de causa, mas expressamente vinculada ao valor do dano a ser apurado a partir das premissas fixadas no julgado.

A insurgência defensiva, nesse particular, confunde ausência de liquidez imediata com ausência de parâmetros decisórios, quando, na realidade, a sentença estabeleceu de forma suficiente o fato gerador do dano, os contratos abrangidos, a sistemática de sobrepreço e o contexto dos pagamentos sem lastro, reservando à liquidação apenas a mensuração precisa da extensão econômica do prejuízo, o que é juridicamente admissível.

A tese de que a prova pericial ou a tabela SINFRA/MT afastariam o superfaturamento também não justifica a reforma pretendida. O juízo de origem, ao valorar o conjunto dos elementos produzidos, concluiu que os preços contratados destoavam da realidade apurada e que a dinâmica das contratações não guardava compatibilidade com uma execução regular e hígida.

Cumpre observar, de forma mais específica, que nem o laudo técnico nem a tabela SINFRA/MT possuem força automática para neutralizar o restante do acervo probatório. A tabela SINFRA/MT consubstancia referencial técnico de preços, útil à comparação, mas não esgota a análise das circunstâncias concretas da contratação, notadamente quando os autos contêm prova de que havia prestadores regionais aptos a executar os serviços por valores inferiores, além de elementos indicando que o combustível, embora incluído no preço contratado, era suportado pela própria Administração. Tal circunstância, se confirmada, altera significativamente a equação econômica da contratação e enfraquece a tentativa de legitimação do preço apenas com base em parâmetro abstrato ou genérico.

Do mesmo modo, a prova pericial invocada pelo espólio não invalida, por si só, a conclusão sentencial. Isso porque a sentença não se apoiou exclusivamente em um único vetor técnico, mas em leitura global do acervo, considerado em sua integralidade.

A eventual existência de parecer ou laudo que, isoladamente, possa sugerir compatibilidade de valores não elimina as demais evidências de direcionamento do certame, favorecimento indevido, restrição da competitividade, escolha reiterada dos mesmos convidados, ausência de projeto básico e pagamentos desacompanhados de regular formalização da despesa. Em outras palavras, ainda que se admitisse alguma margem de divergência pontual quanto ao preço de mercado, remanesce hígido o conjunto de fatos que evidencia o arranjo ilícito na contratação e na execução financeira dos ajustes.

Em matéria de prova, a insurgência recursal dos apelantes busca, em essência, nova leitura do material constante dos autos, sem, contudo, evidenciar erro de julgamento ou dissociação entre a conclusão adotada e o acervo probatório disponível. A livre apreciação motivada da prova autoriza o magistrado a formar seu convencimento a partir da análise global dos elementos constantes do processo, não havendo nulidade ou arbitrariedade pelo simples fato de não ter acolhido a versão sustentada pela defesa.

Nesse mesmo contexto, a alegação de inexistência de enriquecimento ilícito ou de prejuízo efetivo ao erário igualmente não procede.

Em relação a Valdomiro Casagrande, a sentença identificou, de forma fundamentada, a percepção de valores decorrentes de contratação viciada e de pagamentos sem lastro idôneo, circunstância apta a sustentar a condenação patrimonial imposta ao espólio, limitada, corretamente, ao acervo hereditário ou ao patrimônio transferido. Quanto aos agentes públicos, a lesão ao erário não foi afirmada de modo abstrato, mas associada ao sobrepreço e ao desvio de verbas desacompanhado de comprovação de contraprestação. A argumentação defensiva, portanto, não infirma a conclusão de que houve efetivo prejuízo material à Administração, ainda que a sua exata quantificação permaneça para a fase de liquidação.

Quanto às sanções aplicadas, também não vislumbro desproporcionalidade apta a ensejar modificação, ressalvado, como já adiantado, o modo de imposição da multa civil. Vejamos:

“CONDENAR o réu Valdomiro Casagrande à perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio, até o limite da herança ou do patrimônio transferido, nos termos do art. 8º da Lei nº 8.429/1992, valores esses a serem apurados em fase de liquidação de sentença;
CONDENAR os requeridos Gilmar Pereira Fagundes e Gervázio May pela prática de atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 10 e 11, inciso V, da Lei nº 8.429/1992, às seguintes sanções, nos termos do art. 12, inciso II, da referida norma:
b.1. Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 6 (seis) anos;
b.2. Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 5 (cinco) anos;
b.3. Pagamento solidário de multa civil equivalente ao valor do dano, a ser apurado em fase de liquidação.”

As reprimendas impostas a Gilmar Pereira Fagundes e Gervázio May guardam correspondência com a gravidade das condutas reconhecidas, que envolveram ofensa direta ao patrimônio público e aos princípios estruturantes da Administração. Já em relação ao Espólio de Valdomiro Casagrande, a condenação foi adequadamente limitada à perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, até o limite da herança ou do patrimônio transferido, em conformidade com o regime jurídico aplicável à sucessão patrimonial do de cujus. Não há excesso evidente, mas resposta jurisdicional compatível com a extensão dos fatos reconhecidos e com a natureza dos ilícitos apurados.

No que concerne à penalidade de multa civil, assiste parcial razão aos apelantes.

Embora se reconheça a correção da sentença quanto à configuração dos atos de improbidade administrativa e à responsabilização dos demandados, verifica-se que a imposição da multa civil de forma solidária não se coaduna com o regime jurídico sancionatório estabelecido na Lei nº 8.429/1992.

Com efeito, a responsabilização solidária, no âmbito da improbidade administrativa, encontra espaço quando se trata de obrigação de ressarcimento ao erário, diante da natureza reparatória da medida, que visa recompor integralmente o prejuízo causado ao patrimônio público. Nessa hipótese, a solidariedade se justifica pela comunhão de esforços na produção do dano e pela necessidade de assegurar a efetividade da recomposição patrimonial.

Diversamente, as sanções previstas no art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, dentre as quais se insere a multa civil, possuem natureza punitiva e, por essa razão, submetem-se aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, exigindo a análise concreta da conduta de cada agente, de sua participação nos fatos e do grau de reprovabilidade de sua atuação.

Nesse contexto, a imposição indistinta da multa civil, de forma solidária, sem a devida individualização das condutas e da intensidade da participação de cada réu, revela-se incompatível com a sistemática legal, uma vez que a solidariedade em matéria sancionatória somente é admitida nos estritos limites previstos pela Lei nº 8.429/1992, não podendo ser presumida ou ampliada por interpretação extensiva.

Assim, ainda que mantida a condenação dos apelantes pela prática de atos ímprobos, impõe-se o afastamento da solidariedade quanto à multa civil, a fim de que sua fixação observe a participação individual de cada agente, devendo o montante ser apurado e aplicado de forma proporcional, em consonância com os princípios que regem o direito sancionador.

Diante disso, a sentença merece parcial reforma, exclusivamente para afastar a solidariedade na imposição da multa civil, mantendo-se, no mais, integralmente hígida.

Com efeito, conclui-se que a sentença examinou de forma adequada as questões devolvidas à apreciação judicial, enfrentou as matérias relevantes, valorou motivadamente a prova e aplicou, de maneira compatível com a moldura normativa vigente, as consequências jurídicas pertinentes à configuração dos atos de improbidade administrativa. As razões recursais, embora extensas, não infirmam os fundamentos centrais do decisum, limitando-se, em grande parte, a reiterar teses já enfrentadas ou a propor releitura do conjunto probatório sem demonstração de equívoco substancial. No que havia de mais específico,

auditorias do Tribunal de Contas, pertinência das gravações ambientais, conteúdo do laudo técnico e da tabela SINFRA/MT, critérios de apuração do dano, individualização das condutas, dolo e efetiva lesão ao erário, a controvérsia foi suficientemente enfrentada, não subsistindo omissão capaz de comprometer a prestação jurisdicional.

Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, dou parcial provimento aos recursos, exclusivamente para afastar a solidariedade na imposição da multa civil, mantendo-se, no mais, integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026